Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-50.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RAC No 0000511-50.2016.8.11.0003
Vistos etc.
Como é cediço, já é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para o deferimento da assistência judiciária à pessoa jurídica, não basta simplesmente a declaração de necessidade ou de se tratar de fundação sem fins lucrativos.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: balanço patrimonial declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a recorrente - SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora